Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-68.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001616-68.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANITA MARIA MENDES DA SILVA - CPF: 651.833.711-72 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO REMUNERATÓRIA. EQUIPARAÇÃO VEDADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em demanda na qual se pleiteia adequação remuneratória ao piso nacional da enfermagem, sob alegação de exercício de funções de técnica de enfermagem por servidora ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa ao enquadrar o pedido como equiparação funcional; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da Lei nº 14.434/2022; (
iii
) determinar se a prova de desvio de função autoriza a adequação remuneratória permanente; e (
iv
) verificar se há nulidade por ausência de análise sobre a validade de ato administrativo e demais argumentos da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no acórdão impugnado.

O pedido de “adequação remuneratória” configura, em essência, equiparação salarial ou transposição indireta de cargo, vedada pelas Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 43 do STF.

A Lei nº 14.434/2022 aplica-se ao cargo efetivamente ocupado, não autorizando o pagamento do piso de técnico de enfermagem a servidor investido no cargo de auxiliar.

O desvio de função, ainda que comprovado, não autoriza reenquadramento funcional ou alteração permanente do vencimento base, limitando-se a eventual indenização temporária.

A prova documental indicada foi considerada, mas não possui aptidão para afastar o regime jurídico do cargo efetivo ocupado pela servidora.

Eventual irregularidade formal na publicidade de ato administrativo não invalida sua eficácia material, sobretudo quando destinado a corrigir situação inconstitucional, sendo comprovada a ciência da servidora sobre sua condição funcional.

A aposentadoria da servidora no cargo de auxiliar de enfermagem constitui fato superveniente que confirma sua situação jurídica e afasta a tese de direito ao padrão remuneratório diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. 2. A pretensão de adequação remuneratória com base em função exercida configura equiparação salarial vedada ao Poder Judiciário. 3. O piso nacional da enfermagem aplica-se ao cargo efetivamente ocupado pelo servidor público. 4. O desvio de função não autoriza reenquadramento funcional, apenas eventual indenização temporária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 14.434/2022; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmula 473; STJ, Súmula 378.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joanita
Maria Mendes da Silva
(ID 355089359) contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 353761352), que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma parte, mantendo a sentença de improcedência prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Em sua peça recursal, a parte embargante alega que o acórdão colegiado incorreu em omissões e partiu de premissa fática e jurídica equivocada. Sustenta que a sua pretensão não se confunde com um pedido de transposição de cargo público ou de reenquadramento funcional, mas consiste exclusivamente em um pedido de adequação remuneratória ao piso nacional da enfermagem, em razão de exercer, desde o ano de 2007, as atribuições inerentes à função de técnica de enfermagem.

A embargante aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar de forma aprofundada a incidência da Lei nº 14.434/2022 ao caso concreto. Argumenta que a decisão colegiada não valorou adequadamente a prova documental produzida, em especial a declaração do seu superior hierárquico que atesta o exercício das funções técnicas (ID 345194917). Questiona a validade da Portaria nº 1055/2020 (ID 345194932), editada pelo ente público, afirmando que o ato administrativo carece de eficácia por ausência de publicação oficial. Por fim, argumenta que a Administração Pública não pode enriquecer ilicitamente ao exigir o desempenho de funções mais complexas sem a devida contraprestação financeira, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 360775387), defendendo a manutenção integral do acórdão. O ente municipal argumenta que os embargos possuem nítido caráter infringente e buscam apenas a rediscussão do mérito, o que não é admitido na via processual eleita. Destaca que a decisão foi devidamente fundamentada, respeitando a autonomia administrativa do ente municipal e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório necessário. Passo à fundamentação do voto.

V O T O R E L A T O R

DO VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos, uma vez que foram apresentados de forma tempestiva. No mérito, contudo, constato que os argumentos apresentados pela embargante não merecem prosperar, pois o acórdão atacado (ID 353761352) não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa que justifique a modificação do julgado. A pretensão revela apenas o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, buscando uma reanálise de teses que já foram exaustivamente enfrentadas e rechaçadas por este colegiado.

1. Da inexistência de erro de premissa fática e jurídica

A embargante sustenta, com grande ênfase, que o acórdão incorreu em erro grave ao tratar o seu pedido como uma tentativa de "transposição de cargo", quando, em sua visão, o pleito seria unicamente de "adequação remuneratória" baseada na função que exerce na prática. Contudo, tal argumento configura uma
nítida tentativa de rediscussão do mérito sob uma nova roupagem semântica, buscando contornar as proibições constitucionais por meio de um jogo de palavras.

O acórdão enfrentou a questão de forma clara e direta. A pretensão da embargante de receber, de forma permanente e incorporada ao seu patrimônio jurídico, o vencimento base de um cargo diverso daquele para o qual foi regularmente aprovada em concurso público (Auxiliar de Enfermagem) encontra um óbice intransponível e absoluto na
Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal
. O sistema jurídico brasileiro não admite que um servidor aufira as vantagens estruturais de uma carreira para a qual não prestou o devido certame.

Ainda que a parte utilize o termo "adequação remuneratória", o efeito jurídico material pretendido (a alteração do padrão remuneratório base para o nível técnico) equivale, para todos os fins de controle de constitucionalidade e legalidade, à equiparação salarial. E esta equiparação, buscada por via judicial, é expressamente vedada pela
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
, que impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Portanto, afirmo que não há qualquer erro de premissa no acórdão, mas sim a correta, rigorosa e inevitável subsunção dos fatos às normas constitucionais e aos precedentes vinculantes.

2. Do enfrentamento da Lei nº 14.434/2022 e do piso nacional

Diferentemente do que afirma a embargante, não houve qualquer omissão no acórdão quanto à análise e aplicação da Lei nº 14.434/2022. A decisão colegiada fundamentou, de maneira exaustiva, que o piso nacional da enfermagem deve ser aplicado de forma estrita ao cargo efetivo legitimamente ocupado pelo servidor público. No caso dos presentes autos, a embargante é detentora, de direito, do cargo de
Auxiliar de Enfermagem (em extinção)
.

O Município de Tangará da Serra demonstrou, por meio das fichas financeiras e holerites analisados por este colegiado (ID 345194919 e ID 345194920), que o somatório do vencimento básico com as gratificações de caráter geral e permanente supera, com margem de segurança, o piso proporcional estabelecido para a categoria de Auxiliar de Enfermagem, que corresponde a R$ 2.159,09 para a jornada de 40 horas semanais.

A lei que instituiu o piso nacional da enfermagem não autoriza, em nenhum de seus dispositivos, que um servidor ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem passe a receber o valor base destinado aos técnicos sob a alegação fática de desvio de função. Admitir tal hermenêutica significaria promover o esvaziamento do instituto do concurso público e configurar uma grave violação ao pacto federativo e à organização
orçamentária do ente municipal. O pagamento está sendo feito de forma correta para o cargo que a servidora de fato titulariza.

3. Da valoração da prova documental e do desvio de função

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à valoração da declaração assinada pelo seu superior hierárquico (ID 345194917), documento que atestaria o exercício continuado de funções técnicas de enfermagem desde o ano de 2007. No entanto, destaco que o acórdão foi perfeitamente explícito ao considerar que tais elementos fáticos, ainda que existentes na rotina hospitalar, não possuem o condão jurídico de desconstituir o regime estatutário formal e legal ao qual a servidora está vinculada.

O desvio de função na Administração Pública, ainda que cabalmente comprovado, possui consequências jurídicas muito bem delimitadas pela jurisprudência. Ele poderia ensejar um pedido indenizatório específico, correspondente à diferença remuneratória apenas durante o período em que o desvio ocorreu, conforme o entendimento pacificado na
Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça
. Mas esse desvio jamais autoriza a alteração estrutural do vencimento base ou o reenquadramento remuneratório de caráter permanente, que foi exatamente o objeto central e final da lide proposta pela autora.

Assim, a prova documental mencionada nos embargos foi indiretamente valorada no contexto da impossibilidade jurídica do pedido principal e considerada totalmente insuficiente para sustentar a obrigação de fazer pretendida (alteração definitiva de vencimento base). Não há vício de omissão na análise probatória, mas apenas um resultado de julgamento que se revelou contrário aos interesses financeiros da parte.

4. Da validade da Portaria nº 1055/2020 e da publicidade dos atos

Quanto à suposta nulidade da Portaria nº 1055/2020 (ID 345194932), que reconduziu a servidora ao seu cargo de origem de auxiliar de enfermagem, a tese de falta de publicidade oficial não prospera e não justifica a alteração do julgado. O acórdão consignou com clareza que a servidora teve ciência plena e inequívoca da sua real situação funcional ao longo dos anos. Isso é comprovado pelos próprios holerites juntados por ela mesma na petição inicial (ID 345194920), onde consta expressamente, no cabeçalho do documento, que o cargo ocupado é o de "Auxiliar de Enfermagem (Em Extinção)".

A Administração Pública exerce o seu poder-dever de autotutela, amparado pela
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal
, para anular seus próprios atos quando inconstitucionais ou ilegais. Foi exatamente este o caso da readequação funcional ocorrida em 2009 (ID 345194931), que promoveu uma ascensão sem concurso público, em flagrante ofensa à Constituição.

Eventual falha na disponibilização do ato revogador no portal da transparência ou no diário eletrônico constitui uma mera irregularidade administrativa de caráter formal. Essa irregularidade não possui força
jurídica para anular a validade material da recondução ao cargo de origem, especialmente quando o ato administrativo teve o propósito de corrigir uma inconstitucionalidade flagrante. A servidora não pode alegar desconhecimento de uma realidade funcional que estava impressa mensalmente em seu comprovante de pagamento.

5. Do fato superveniente: aposentadoria no cargo de origem

É imperioso destacar um elemento fático e jurídico irrefutável que sepulta qualquer dúvida sobre a correção do acórdão. A embargante se aposentou voluntariamente no dia 31/10/2025, inativando-se, de forma expressa, no cargo de
Auxiliar de Enfermagem
, conforme comprova a Portaria nº 1629/2025 (ID 345195350).

Ao formular o pedido de aposentadoria, conferir os cálculos de seus proventos e aceitar a inativação de forma definitiva no cargo de origem, a servidora praticou um ato jurídico totalmente incompatível com a tese sustentada nesta demanda de que possuiria direito permanente ao padrão remuneratório da categoria de técnica de enfermagem. O sistema jurídico repudia o comportamento contraditório (vedação ao
venire
contra
factum

proprium
).

Tal fato superveniente consolida a situação jurídica estatutária da embargante e reforça, de maneira absoluta, a inexistência de qualquer omissão, contradição ou erro no julgado. A realidade funcional (titularidade do cargo de auxiliar de enfermagem) foi confirmada, ratificada e aceita pela própria servidora perante o instituto municipal de previdência social.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por JOANITA MARIA MENDES DA SILVA, por serem tempestivos, e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática e jurídica na decisão.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026